Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a anuência do credor (ID 75560839) e a inércia do DISTRITO FEDERAL (ID 76092040) com os cálculos apresentados (ID 75093377), expeçam-se ou retifiquem-se os competentes ofícios requisitórios, tanto do valor principal, com destaque dos honorários contratuais, como do valor correspondente aos honorários de sucumbência, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 75560839. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator